Tribunal: STF
Processo: AC 3345
Classe: AC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-02-18
Data de publicação: 2014-02-18

Ementa:
E M E N T A: “AÇÃO CAUTELAR INCIDENTAL” – PRETENDIDA OUTORGA DE EFEITO SUSPENSIVO À RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA DA POSTULAÇÃO DE DIREITO MATERIAL DEDUZIDA NA CAUSA PRINCIPAL – TÍTULO JUDICIAL CONSUBSTANCIADOR  DE SENTENÇA COLETIVA – EFETIVAÇÃO EXECUTÓRIA INDIVIDUAL – POSSIBILIDADE JURÍDICA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM PROCESSO COLETIVO.



    - O fato de tratar-se de ação coletiva não representa obstáculo para que o interessado, favorecido pela sentença coletiva, promova, ele próprio, desde que integrante do grupo ou categoria processualmente substituídos pela parte autora, a execução individual desse mesmo julgado. Doutrina. Precedentes.